Tribunal: TJMT
Processo: 1062400-53.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062400-53.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERGIO LUIS FERNANDES DA NAVE - CPF: 089.010.228-77 (RECORRIDO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança em favor de proprietário rural, determinando à autoridade coatora a análise do processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 217008/2022), referente ao imóvel Fazenda Carolina II, ante a inércia da Administração Pública mesmo após o transcurso do prazo legal de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa na conclusão da análise do CAR configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo, conforme previsto na CF/1988 e no Decreto Estadual nº 697/2020.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, devendo a Administração Pública respeitar os prazos fixados em regulamento.
4. O art. 32, inc. III, do Decreto Estadual nº 697/2020 prevê o prazo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, o qual foi excedido sem justificativa, configurando omissão ilegal da autoridade ambiental.

5. A sentença limitou-se a determinar a análise do processo, sem impor aprovação automática, respeitando os critérios legais e a autonomia administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no art. 32, inc. III, do Decreto Estadual nº 697/2020, para análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2. O descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão administrativa, ensejando concessão de mandado de segurança para determinar a análise, sem imposição de aprovação automática.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23/07/2024; TJMT, N.U. 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Luís Fernandes da Nave
,
concedeu a ordem para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 217008/2022, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Carolina II, localizado no Município de Nova Nazaré, observando os prazos e requisitos legais.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pela ratificação da sentença (id. 325222892).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Sérgio Luís Fernandes da Nave
,
concedeu a ordem para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 217008/2022, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Carolina II, localizado no Município de Nova Nazaré, observando os prazos e requisitos legais.

Denota-se dos autos que
Sérgio Luís Fernandes da Nave
impetrou mandado de segurança contra ato do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, alegando inércia administrativa na análise do pedido de validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 217008/2022.

O pedido administrativo foi regularmente protocolado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA em 29/03/2022, ocasião em que foi emitido o respectivo recibo de inscrição. Contudo, desde então, o processo administrativo permanece inerte, sem qualquer análise ou movimentação por parte da Administração, situação que já perdura por período superior a seis meses.

O pedido liminar foi deferido e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade indicada coatora que procedesse à análise e validação do processo administrativo CAR-MT 217008/2022 no prazo legal, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

À luz do artigo 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo a Impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no artigo 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao artigo 5º o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Nos autos, restou devidamente demonstrada a inércia administrativa alegada na petição inicial, tendo em vista que já se transcorreram mais de 180 (cento e oitenta) dias desde o protocolo do requerimento, prazo este previsto no artigo 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 para a conclusão da análise do respectivo processo administrativo.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim dispõe o art. 5º, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024.

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo da Impetrante pela extrapolação dos prazos.

A sentença, ao determinar “
à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 217008/2022, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Carolina II, localizado no Município de Nova Nazaré(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
”, agiu com a necessária cautela e em conformidade com os limites da atuação jurisdicional, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor à Administração Pública a obrigação de validar o cadastro.

Isso porque condicionou expressamente qualquer eventual desfecho à observância dos requisitos legais, restringindo-se a compelir o ente público a proceder à análise do processo administrativo no prazo previsto no artigo 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025